Tribunal: CARF
Processo: 10480.900736/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900736/2014-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.896 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
MOVESA MOTORES E VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
CRÉDITO DE IRPJ. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
PAGAMENTO
POR
ESTIMATIVA
CONFIRMADO
EM
SALDO
NEGATIVO.
Eventual crédito relativo a pagamento indevido ou a maior, aproveitado como
parcela de crédito de saldo negativo já consolidado, não poderá ser objeto de
novo pedido de restituição ou compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório relativo ao pagamento a
maior que o devido apontado na Dcomp em análise nos presentes autos e homologar a
compensação objeto do presente processo até o limite do direito creditório reconhecido, nos
termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1302-006.895, de 16 de agosto de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10480.900734/2014-01, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi
Nakayama, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900736/2014-91
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.896 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900736/2014-91

Trata-se, na origem, de Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso ou
Declaração de Compensação – PER/DCOMP por meio da qual a contribuinte pleiteou a
compensação do suposto crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de estimativa de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ com débito de estimativa do mesmo imposto.
Conforme se verifica do Despacho Decisório, a Autoridade fiscal constatou que, a
partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou
mais pagamentos os quais já haviam sido integralmente utilizados para quitação de débitos da
contribuinte, de modo que, no final, concluiu que não restava crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP, a qual, a rigor, não foi homologada.
A contribuinte foi devidamente intimada do resultado do Despacho Decisório e
entendeu por apresentar Manifestação de Inconformidade em que sustentou, em síntese, (i) a
existência do crédito tal qual pleiteado no PER/DCOMP e que (ii) havia retificado sua DIPJ e, na
oportunidade, demonstrou o pagamento a maior do IRPJ e, na sequência, transmitiu a Declaração
de Compensação, bem assim que (iii) considerando que o referido pagamento foi realizado a
maior, caberia à Secretaria da Receita Federal do Brasil rever a decisão a fim de evitar prejuízo
para a empresa que, a rigor, efetua o pagamento dos impostos devidos no prazo, sem causar
qualquer prejuízo para o Fisco. Por fim, a contribuinte sustentou que o valor correto do tributo é
aquele que restou apurado na DIPJ retificadora e que, portanto, estaria amparado em seus
documentos fiscais.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada e, aí, ao proferir o respectivo
Acórdão, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento conclui por julgar a
Manifestação improcedente, já que, no seu entendimento, ainda que o valor pago indevidamente
a título de IRPJ tenha decorrido de suposto erro de fato cometido quando do preenchimento da
DCTF, o fato é que, na espécie, a única prova que havia sido carreada aos autos foi a cópia da
DIPJ, sendo que tal declaração, por si só, não apresentava força probante, haja vista que,
diferentemente da antiga Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica – DIRPJ, cujos saldos a
pagar dos tributos apurados representavam confissão de dívida, a DIPJ possuía apenas valor
informativo e, portanto, à luz da Súmula CARF no 92, não constituía confissão de dívida nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nele informado.
Considerando que a DCTF retificadora foi entregue após a ciência do Despacho
Decisório, a Autoridade julgadora de 1a instância acabou concluindo que, para fins de
comprovação de que a DCTF foi preenchida com erro e, por conseguinte, que a apuração contida
na DIPJ representava a realidade fiscal da contribuinte, seria necessário que a contribuinte
tivesse colacionado aos autos provas documentais, tais como livros contábeis e fiscais e
documentos fiscais, de forma a permitir que o julgador administrativo pudesse verificar se o que
foi declarado na DIPJ correspondera àquilo que foi registrado na escrituração, de sorte que, não
tendo sido comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF original, dever-se-ia
considerar que o débito apontado na declaração e confirmado no Despacho Decisório restou
confirmado e que, portanto, todo o montante recolhido através do DARF havia sido
integralmente utilizado para sua liquidação, daí por que o crédito pretendido era inexistente.
Na sequência, a contribuinte foi intimada acerca do resultado do Acórdão e
apresentou Recurso Voluntário por meio do qual sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Dos Fatos
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.896 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900736/2014-91

Que apura o IRPJ com base no lucro real e adota a sistemática de
pagamentos mensais por estimativa, de modo que constatou a existência
de um crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de estimativa
correspondente à diferença entre o imposto pago antecipadamente e aquele
efetivamente devido na respectiva competência, conforme restou
consignado em sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ, cujas informações restam devidamente refletidas
no Balancete Analítico , no Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR,
na Demonstração de Resultado do Exercício – DRE e, ainda, no respectivo
Demonstrativo de Cálculo do Imposto de Renda do período;
Que transmitiu a Declaração de Compensação – DCOMP original a qual, a
rigor, foi posteriormente retificada e substituída pela DCOMP retificadora
por meio da qual promoveu o encontro de contas do crédito decorrente do
pagamento indevido ou maior de estimativa do IRPJ com débito de
estimativa do mesmo imposto, sendo que, por um lapso, deixou de retificar
a Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais – DCTF para
refletir os ajustes que haviam sido promovidos na apuração da estimativa
de IR referente à respectiva competência;
Que, ao ser intimada do Despacho Decisório, providenciou a retificação da
DCTF para refletir o valor da estimativa efetivamente apurada na Ficha
Débito Apurado relativa ao IRPJ – PJ optante pela apuração do imposto
com base no lucro real – Estimativa Mensal, sendo que, ao assim
proceder, incorreu, mais uma vez, num erro material, já que, ao invés de
indicar como devido o valor efetivamente apurado com base em seus
registros contábeis e refletido na última DIPJ, acabou indicando,
equivocadamente, o valor que havia sido consignado na DIPJ anterior; e
Que, ainda que a Autoridade julgadora de 1a instância não tenha
reconhecido o direito creditório tal qual pleiteado sob a perspectiva de que
a contribuinte não conseguiu comprovar o cometimento do erro de fato
quando do preenchimento da sua DCTF, o fato é que acabou colacionando
aos autos elementos que apontam para a procedência do quanto alegado,
de modo que, em caso de dúvida, a medida mais adequada seria a
conversão do processo em diligência.
(ii)
Da efetiva existência do crédito
Que a Autoridade julgadora de 1a instância olvidou-se que o Despacho
Decisório Eletrônico limitou-se a afirmar que o DARF discriminado na
DCOMP foi localizado, mas que, no caso, havia sido integralmente
utilizada para quitação de débitos da contribuinte, não restando, pois,
crédito disponível para compensar dos débitos informados na DCOMP,
sendo que, ao apresentar sua Manifestação de Inconformidade, esclareceu
que o crédito de Imposto de Renda tinha origem na diferença de IPRJ
pagos via DARF e a estimativa mensal que restou efetivamente apurada,
objetivando afastar, de uma vez por todas, a premissa equivocada que
restou adotada pelos sistemas da RFB de que o valor pago através do
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.896 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900736/2014-91

DARF havia sido integralmente consumido para quitação de débitos do
mesmo período;
Que a Autoridade julgadora de piso concluiu, de forma sintética, que a
Recorrente não havia comprovado cabalmente que o que foi declarado em
sua DIPJ correspondera àquilo que foi registrado na sua escrituração, de
modo que, ao fazê-lo, a Autoridade afastou-se por completo da aplicação
do princípio da verdade material, sendo que não poderia se escusar de
analisar efetivamente os argumentos lançados pelo sujeito passivo, sob
pena de ofensa ao referido primado e às garantias da ampla defesa e do
contraditório, do que se conclui que, se o órgão julgador tivesse buscado
verificar a procedência das alegações de defesas trazidas pela ora
Recorrente, deparar-se-ia, certamente, com a prova cabal de que a
estimativa de IRPJ efetivamente apurada é, realmente, menor do que
aquela que foi informada na DCTF original, pelo que concluiria pela
existência do direito creditório; e
Que o valor efetivamente devido a título de estimativa do IRPJ é
perfeitamente extraível da DIPJ, do Balancete Analítico, do LALUR e da
Demonstração de Resultado do Exercício – DRE, sendo que, neste
particular, o erro material cometido pela ora Recorrente ao fazer a
indicação do valor devido a título de estimativa de IPRJ decorreu de um
equívoco quanto ao valor passível de dedução do Programa de
Alimentação do Trabalhador – PAT, de modo que, restando-se
documentalmente comprovado que o valor pago a título de antecipação é
superior à estimativa do IRPJ, não restam dúvidas quanto à existência do
crédito tal qual postulado, daí por que a DCOMP deve ser homologada.
(iii)
Da Prevalência da Verdade Material
Que é assente na doutrina e na jurisprudência que, ao avaliarem a lisura
dos procedimentos fiscais adotados pelos contribuintes, as autoridade
administrativas estão adstritas a buscarem a verdade dos fatos, impondo-se
que, para tanto, utilizem todos os meios de provas postos à sua disposição,
tais como documentos, registros contábeis, declaração etc., de modo que,
aplicando-se tais considerações ao caso concreto, tem-se que este C.
CARF deverá levar em consideração não apenas a documentação anexada
à Manifestação de Inconformidade, mas, também, os documentos que
estão sendo juntados ao Recurso, os quais atestam a efetiva existência do
crédito; e
Que, nos termos do artigo 147, § 2o do Código Tributário Nacional, a
autoridade fiscal a quem competir a revisão da declaração deve proceder à
sua retificação de ofício, desde que a incompatibilidade entre as
informações prestadas pelo contribuinte sejam incompatíveis com os fatos
efetivamente ocorridos esteja documentalmente comprovada, tal como
ocorre no caso concreto.
Com base em tais alegações, a Recorrente pugnou pelo provimento total do seu
Recurso Voluntário a fim de que o direito crédito pleiteado seja integralmente reconhecido e que,
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.896 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900736/2014-91

por conseguinte, a compensação declarada seja homologada. Subsidiariamente, e acaso se
entenda que as provas carreadas aos autos são insuficientes para fins de demonstrar a
integralidade do crédito, pleiteia-se pela conversão do julgamento do processo em diligência para
que a Autoridade fiscal possa verificar a plausibilidade das razões recursais.
Os autos foram encaminhados a este E. CARF e, aí, em sessão, a Turma julgadora
entendeu por elaborar a respectiva Resolução e, na oportunidade, deliberou e decidiu por
converter o julgamento do processo em diligência para que a Autoridade Administrativa
competente pudesse adotar as seguintes providências: (i) examinasse os elementos apresentados
pela contribuinte junto com o recurso voluntário, em cotejo com os valores informados nas
DCTF original e retificadora e, também, verificasse se os mesmos são suficientes e idôneos para
comprovar o erro quanto ao valor do débito originalmente confessado, que deu origem ao
pleiteado na PER/DCOMP, podendo solicitar, caso entenda necessário, esclarecimentos
adicionais à contribuinte; (ii) confirmasse a existência total ou parcial do crédito pleiteado
quantificando o montante a ser confirmado; e, por fim, (iii) elaborasse relatório conclusivo,
dando ciência à contribuinte e franqueando-lhe prazo de trinta dias para que, querendo, possa se
manifestar.
O processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal para que as
providências solicitadas na Resolução e, aí, a Unidade de origem apresentou Relatório de
Diligência por meio do qual dispôs, inicialmente, que, de acordo com a DIPJ, a contribuinte
adotou como forma de tributação o lucro anual e apurou, com base em balancete de suspensão ou
redução, a estimativa mensal de IRPJ, cujos valores foram apurados na última declaração DIPJ
Ativa, confessados em DCTF Ativa e pagos através de DARF.
Além do mais, a Autoridade consignou que, a fim de evitar possível utilização do
pagamento em duplicidade, ou seja, duplo aproveitamento do crédito em caso do recolhimento
ter sido utilizado para compor o saldo negativo do período, foi realizado consulta aos sistemas
internos da RFB e, na ocasião, verificou-se que houve pedido de saldo negativo de IRPJ para o
ano-calendário em apreço através de DCOMP a qual foi homologada integralmente, de modo
que, no final, a Autoridade concluiu que o pagamento da estimativa mensal de IRPJ o qual é
objeto do PER/DCOMP ora em discussão já havia sido alocado no outro PER/DCOMP, daí por
que o indébito não restou configurado.
Após a realização da Diligência, a ora Recorrente foi intimada e, no caso, não
apresentou Manifestação, de modo que, tendo decorrido o prazo de 30 (trinta) sem que a
contribuinte tivesse se manifestado, o processo foi devolvido para este E. CARF para dar
continuidade ao julgamento do Recurso Voluntário, tendo em vista tratar-se de retorno de
diligência. Posteriormente, os autos foram distribuídos a este Relator mediante sorteio, nos
termos do que dispõe o artigo 49, § § 5o e 8o do Anexo II do RICARF.
Ato contínuo, o presente processo foi incluído nesta Pauta de Reunião de
julgamento e, aí, a Recorrente acabou encaminhando Memoriais em que sustenta, inicialmente,
que, quando acessou os autos, não tinha qualquer conhecimento do Relatório de Diligência que
foi elaborado pela Autoridade Fiscal, até porque a Intimação da Diligência foi enviada a
endereço estranho, o que, ao menos em princípio, não se justifica, tendo em vista que, quando da
apresentação do seu Recurso Voluntário, acabou informando a sua sede/domicílio atual que,
inclusive, é possível consultar nos cadastros oficiais da RFB, que são mantidos, sempre,
atualizados.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.896 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900736/2014-91

A Recorrente alega, também, que, diferentemente do que a Autoridade fiscal
sustentou em sede de Diligência, não houve a utilização do crédito perquirido nestes autos na
outra PER/DCOMP que havia sido citada pela Autoridade Fiscal, bem assim que, embora, na
aludida DCOMP, conste o indicativo do valor correspondente ao DARF efetivamente pago, tal
como exige a legislação de regência – a fim de que pudesse ser identificado nos sistemas
internos da Receita –, na composição do crédito de Saldo Negativo de IRPJ, somente foi
computado o correspondente a título de IRPJ, conforme restou devidamente refletido na DIPJ e
naquela outra DCOMP, já que o Saldo Negativo apurado/indicado em ambas é o mesmo, do que
se conclui que o valor efetivamente devido a título de estimativa do IRPJ é perfeitamente
extraível da própria Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ,
do Balancete Analítico do aludido mês, do Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR e da
Demonstração de Resultado do Exercício – DRE.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir
Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

De início, devo analisar se o presente Recurso Voluntário preenche os
pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos para concluir se, no caso,
pode ser conhecido e, de fato, examinado em suas alegações preliminares
e meritórias.
A começar pela análise do requisito extrínseco da tempestividade,
verifico, de plano, que a intimação acerca do resultado do julgamento do
Acórdão no 11-58.812 foi realizada no dia 21/12/2017 (quinta-feira),
conforme se verifica do AR juntado às fls. 61, de sorte que o prazo de 30
dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 começou a fluir no dia
22/12/20217 (sexta-feira) e findar-se-ia no dia 20/01/2018 (sábado),
tendo sido postergado, portanto, para o 1o dia útil subsequente, qual seja,
dia 22/01/2018. A rigor, observe-se que o Recurso Voluntário foi
protocolado no dia 19/01/2018 (sexta-feira).
Considerando, pois, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado
dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no
70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade
recursais, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a
apreciá-lo de acordo com as alegações que restaram formuladas.

Da alegação de falta de Intimação do Relatório de Diligência Fiscal
no 147/2021 – EQUAD-DCFAZ/VR 04RF DEVAT

Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.896 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900736/2014-91

Como verificamos a partir da leitura do Relatório, o presente Processo
Administrativo Fiscal no 10480.900734/2014-01 foi incluído na Pauta de
Reunião de Julgamento do dia 16 de agosto de 2023, sendo que, ao tomar
conhecimento deste fato, a Recorrente apresentou Memoriais em que
sustenta, dentre outras questões, e preliminarmente, que não havia sido
intimada do Relatório de Diligência Fiscal no 147/2021 – EQUAD-
DCFAZ/VR 04RF DEVAT, de sorte que restou impedida de exercer
plenamente seu direito de defesa. Confira-se:
”1.8. Diante desse cenário, essa D. Turma julgadora, notoriamente comprometida
com a busca da verdade material e com os pilares da eficiência e da moralidade
administrativa, por meio da Resolução n° 1302-000.842/2020, determinou a
conversão do julgamento deste processo em diligência para exame, pela
autoridade administrativa competente, dos novos elementos juntados aos autos
em sede recursal, com vistas a certificar a efetiva existência e disponibilidade
crédito pleiteado.
1.9. Para espanto da Recorrente, contudo, ao tomar conhecimento da inclusão do
PAF na pauta de julgamento do próximo dia 16/08, e, então, acessar a cópia
integral dos autos para avaliação e adoção das providências pertinentes, observou
que:
i. havia uma suposta ciência da empresa recorrente acerca do Relatório de
Diligência Fiscal n.o 147/2021 – EQAUD-DCFAZ/VR 04RF DEVAT (fl.
226/227 - CARF), por meio de Aviso de Recebimento – AR juntado à fl. 228; e
que, além disso,
ii. o fiscal diligente, com a devida vênia, havia incorrido em patente equívoco ao
asseverar, no aludido Relatório de Diligência Fiscal, que a Recorrente já havia
utilizado o direito creditório aqui pleiteado na DCOMP n.o
19463.65687.290911.1.3.02-9390, alusiva ao saldo negativo IRPJ para o ano-
calendário 2010.
1.10. Quanto à primeira observação, cumpre, de pronto, esclarecer que, até o dia
07/08/2023, quando acessou os autos deste PAF, a Recorrente não tinha qualquer
conhecimento do Relatório de Diligência Fiscal n.o 147/2021 – EQAUD-
DCFAZ/VR 04RF DEVAT, mesmo porque o AR aparentemente expedido com
tal intento, colacionado aos autos à fl. 228, foi direcionado a endereço estranho
ao da Recorrente, o que, ao menos em princípio, não se justifica, tendo em vista
que no próprio Recurso Voluntário foi informada a sua sede/domicílio atual, a
qual, inclusive, é possível consultar nos cadastros oficiais da RFB, que a
Recorrente faz questão de manter atualizados.
1.11. Denota-se, portanto, ilustres julgadores que não foi cumprida a
determinação dessa d. Turma de Julgamento, para franquear prazo de trinta dias
à recorrente para, querendo, se manifestar do resultado da diligência.
1.12. Consequentemente, ficou a Requerente impedida de exercer plenamente o
seu direito de defesa, na medida em que não lhe foi oportunizado o direito de se
manifestar e, assim, contraditar os elementos (ou a eventuais ausências deles)
que ensejaram a equivocada premissa e a própria conclusão alcançada pelo fiscal
diligente, ficando assim inteiramente cerceado o seu direito ao contraditório e à
ampla defesa.” (grifei)
Como se pode observar, a Recorrente sustenta, em síntese, que não
tomou conhecimento do resultado do Relatório de Diligência Fiscal no
147/2021 – EQUAD-DCFAZ/VR 04RF DEVAT e, portanto, acabou não
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.896 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900736/2014-91

apresentando Manifestação, haja vista que, ainda que o AR tenha sido
supostamente recebido, já que consta a assinatura de recebimento (fls.
228), a respectiva intimação foi enviada a endereço “estranho”, o que, ao
menos em tese, não se justifica, tendo em vista que, ao apresentar o
Recurso Voluntário, foi informada a sua sede atual, cujo endereço é
diverso daquele para o qual a referida Intimação foi enviada.
Pois bem. Conforme se verifica do AR juntado às fls. 228, a intimação do
resultado da Diligência foi enviada ao endereço Rodovia BR 101 Sul, s/n,
Km 80,7, Muribeca, Jaboatão dos Guararapes – PE, CEP no 54345-160,
que, a rigor, é o mesmo para o qual foi enviada a intimação do Despacho
Decisório Eletrônico no 079273516, conforme se verifica do AR de fls.
15, e, além disso, é o mesmo endereço que consta expressamente no
Cartão CNPJ de fls. 140 e na 12a alteração e Consolidação de Contrato
Social de fls. 183/198.
Ainda que, no corpo do Recurso Voluntário, a ora Recorrente tenha
indicado que sua sede estaria localizada na Rodovia BR 324, Km 115, no
12.250, Águas Claras, Salvador – BA, CEP no 41.310-600, o fato é que,
concomitantemente, acabou informando que sua filial estaria localizada
no referido endereço para o qual foi enviada a intimação do Relatório de
Diligência Fiscal no 147/2021 – EQUAD-DCFAZ/VR 04RF DEVAT,
qual seja, Rodovia BR 101 Sul, s/n, Km 80,7, Muribeca, Jaboatão dos
Guararapes – PE, CEP no 54345-160, de modo que as alegações de que
não havia recebido a respectiva intimação não devem ser, aqui, acolhidas.
E tanto é que, em sede de Memoriais, a Recorrente manifestou-se sobre o
resultado da Diligência e, na ocasião, acabou por sustentar suas alegações
acerca da existência do seu direito creditório no montante de R$
13.603,78. É ver-se:
“1.13. Neste contexto, em conduta dirigida a cooperar com a verdade dos fatos e
a zelar pela eficiência processual, passa a já se manifestar - de forma breve, tal
como permite este instrumento - em face do multicitado Relatório de Diligência
Fiscal, posto que, ao contrário do que nele asseverado, não houve utilização do
crédito perquirido nestes autos na DCOMP n.o 19463.65687.290911.1.3.02-
9390.
1.13. Isto porque, embora, na aludida DCOMP, conste o indicativo do valor de
R$ 58.076,57, correspondente ao DARF efetivamente pago, como exige a
legislação de regência – a fim de que pudesse ser identificado nos sistemas
internos da Receita –, na composição do crédito de Saldo Negativo de IRPJ,
alusivo ao ano-base 2010, exercício 2011, somente foi computado o
correspondente aos R$ 43.156,20 a título de estimativa de dezembro/2010,
conforme devidamente refletidos na DIPJ/2011 (vide fls. 81 e 82 - CARF do doc.
03 do recurso) e na própria DCOMP n.o 19463.65687.290911.1.3.02-9390 (doc.
01), já que o Saldo Negativo apurado/indicado em ambas é o mesmo, no valor de
R$ 2.233,20, conforme prints colacionados a seguir com vistas a facilitar a
visualização:
[...]
1.14. Vê-se, portanto, nobres Conselheiros, que o fiscal furtou-se de cumprir o
seu dever de diligência, posto que sequer observou a orientação dessa r. Turma
julgadora, para examinar os elementos apresentados pela contribuinte e cotejá-
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.896 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900736/2014-91

los com os valores apontados nas declarações e demais documentos pertinentes,
com vistas a confirmar a existência total ou parcial do crédito pleiteado
quantificando o montante a ser confirmado.
1.15. Se tivesse o fiscal diligente realmente examinado a documentação
colacionada aos autos com os demais elementos de que dispunha, dentre os quais
a própria DCOMP n.o 19463.65687.290911.1.3.02-9390 e a correlata
homologação de compensação do crédito, cujo Valor do Saldo Negativo4
montava em R$ 2.233,20 (vide print 1 do parágrafo 1.13 supra), a outra
conclusão não chegaria senão o de existência do indébito ora perquirido.
1.16. Inclusive porque o valor efetivamente devido a título de estimativa do
Imposto de Renda relativa à competência dezembro/2010 é perfeitamente
extraível da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica –
DIPJ/2011, do Balancete Analítico do aludido mês, do Livro de Apuração do
Lucro Real – LALUR e da Demonstração de Resultado do Exercício - DRE
(vide docs. 03 a 07 do recurso), conforme é possível visualizar dos
demonstrativos colacionados aos parágrafos 2.11 e 2.12 da peça recursal, a
seguir reproduzidos.
[...]
1.17. Em vista das firmes razões expendidas e, sobretudo, tendo restado
documentalmente provado que a estimativa do IR relativa à competência
dezembro/2010 montava em R$ 43.156,20, a qual, inclusive, foi considerada,
neste mesmo valor, na apuração do Saldo Negativo de 2010, objeto da DCOMP
19463.65687.290911.1.3.02-9390, e que o valor pago efetivamente perfez o total
de R$ 58.076,57, não restam dúvidas quanto à existência do indébito tributário
postulado, pelo que pugna a Recorrente para que essa Egrégia Câmara dê
integral provimento ao Recurso Voluntário, reformando-se a decisão recorrida e
homologando
a
compensação
declarada
na
DCOMP
n.o
35730.54457.0110013.1.7.04-2262.”
Portanto, e tendo em vista que as alegações formuladas em sede de
Memoriais serão oportunamente analisadas, já que, no meu
entendimento, não devem ser consideradas como questões inovadoras,
tem-se que a alegação da falta de intimação do Relatório de Diligência no
147/2021 – EQUAD-DCFAZ/VR 04RF DEVAT deve ser superada.

Do objeto da presente discussão e da análise das alegações recursais
formuladas pela Movesa Motores e Veículos Ltda

De início, veja-se que a discussão tem por objeto a análise da
PER/DCOMP no 35730.54457.011013.1.7.04-2262 em que a ora
Recorrente pleiteou a compensação de estimativa de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ referente a agosto de 2013 com suposto
crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa de mesmo
tributo (código de receita no 5993), referente ao mês de dezembro de
2010, no valor original de R$ 14.920,37, decorrente do pagamento do
DARF no valor de R$ 58.076,57, arrecadado em 31/01/2011, sendo que,
no caso, a contribuinte utilizou a parcela do crédito de R$ 13.603,78 na
compensação, restando um saldo não usado de R$ 1.316,59.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.896 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900736/2014-91

Através do Despacho Decisório Eletrônico no 079273516 (fls. 07/13), a
Autoridade entendeu por não reconhecer o crédito e não homologar o
respectivo PER/DCOMP no 35730.54457.011013.1.7.04-2262, uma vez
que, a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP,
foram localizados um ou mais pagamentos os quais haviam sido utilizada
integralmente para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP. Confira-se:
FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 14.920,37
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP
PERÍODO DE
APURAÇÃO
CÓDIGO DE
RECEITA
VALOR TOTAL
DO DARF
DATA DA
ARRECADAÇÃO
31/12/2010
5993
58.076,57
31/01/2011
UTILIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS ENCONTRADOS PARA O DARF
DISCRIMINADO NO PER/DCOMP
NÚMERO DO
PAGAMENTO
VALOR
ORIGINAL TOTAL
PROCESSO (PR)
/ PERDCOMP (PD) /
DÉBITO (DB)
VALOR
ORIGINAL
UTILIZADO
5460045792
58.076,57
Db: cód 5993 PA
31/12/2010
58.076,57

VALOR TOTAL
58.076,57
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor
devedor
consolidado,
correspondente
aos
débitos
indevidamente
compensados, para pagamento até 30/04/2014.
PRINCIPAL
MULTA
JUROS
16.901,34
3.380,26
968,44

Em 24/04/2014, a contribuinte foi devidamente intimada do resultado do
Despacho Decisório, conforme se verifica do AR de fls. 15, e, na
sequência, apresentou Manifestação de inconformidade de fls. 16/17 em
que sustentou, em síntese, a existência do crédito pleiteado e que o valor
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.896 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900736/2014-91

correto do tributo é aquele apurado na DIPJ retificadora que seria
amparado por seus documentos fiscais (DIPJ 2013, DIPJ 2010, DCTF
referente a dezembro de 2010).
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância
para que a Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada.
E, aí, em Acórdão de no 11-58.812 (fls. 53/57), a 4a Turma da DRJ/REC
concluiu por julgá-la improcedente, já que, no seu entendimento, ainda
que o valor pago indevidamente a título de IRPJ tenha decorrido de
suposto erro de fato cometido quando do preenchimento da DCTF, o fato
é que, na espécie, a única prova que havia sido carreada aos autos foi a
cópia da DIPJ, sendo que tal declaração, por si só, não apresentava força
probante, haja vista que, diferentemente da antiga Declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica – DIRPJ, cujos saldos a pagar dos
tributos apurados representavam confissão de dívida, a DIPJ possuía
apenas valor informativo e, portanto, à luz da Súmula CARF no 92, não
constituía confissão de dívida nem instrumento hábil e suficiente para a
exigência de crédito tributário nele informado. Veja-se:

14. Como esta última medida foi adotada pelo contribuinte com a apresentação
da Dcomp, caso se comprove a existência de erro de fato no preenchimento da
DCTF, a análise da compensação efetuada deverá levar em consideração o
montante correto do tributo.
15. Cabe destacar que a comprovação do erro de preenchimento da DCTF é ônus
do contribuinte, em cumprimento ao disposto no art. 16, inciso III, do Decreto no
70.235, de 1972, com redação da Lei no 8.748, de 1993 (aplicável ao contencioso
decorrente de manifestação de inconformidade contra não homologação de
compensação em virtude do disposto no art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 1996,
incluído pela Lei no 10.833, de 2003), que exige a instrução da contestação com
as provas documentais das alegações apresentadas.
16. Na espécie, a única prova carreada aos autos foi a cópia da DIPJ.
17. Em vista disso, é devido esclarecer que essa declaração por si só não tem
força probatória haja vista que, diferentemente da antiga declaração de
rendimentos da pessoa jurídica (DIRPJ), cujos saldos a pagar dos tributos
apurados representavam confissão de dívida nos termos do art. 1o da IN SRF no
77, de 1998, a declaração que a substituiu, atual DIPJ, possui apenas valor
informativo, haja vista nova redação dada pela IN SRF no 14, de 2000. Nesse
sentido a Súmula no 92 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf):
"A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado".
18. Para provar que a DCTF foi preenchida com erro e, por conseguinte, que a
apuração contida na DIPJ representa a realidade fiscal do contribuinte, é
necessário que o contribuinte traga aos autos provas documentais, tais como os
livros contábeis e fiscais, na parte de interesse, e documentos fiscais, conforme o
caso, de forma a permitir ao julgador administrativo verificar se o que foi
declarado na DIPJ corresponde ao registrado na escrituração. Tal medida não foi
adotada.
19. Assim, não tendo sido comprovado o erro de fato no preenchimento da
DCTF original, há que se considerar que o débito apontado nesta declaração e no
despacho decisório restou confirmado, e que todo o montante recolhido via Darf
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.896 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900736/2014-91

foi integralmente utilizado para sua liquidação. O crédito pretendido é
inexistente.” (grifei).
Perceba-se que, ao examinar a Manifestação de Inconformidade, a 4a
Turma da DRJ/REC entendeu que a análise do direito creditório foi
realizada com base na DCTF ativa à época (declaração original),
reputando-a acertada, vez que o DARF estava integralmente alocado a
débito confessado. E, aí, considerando que a DCTF retificadora foi
entregue após a ciência do despacho decisório, entendeu-se que, embora
válida, ela não produzia efeitos no que se refere ao tributo objeto da
compensação, e, por conseguinte, não serviria como prova da existência
do crédito de pagamento indevido ou a maior, de modo que, não havendo
outras provas nos autos além da cópia da DIPJ, manteve-se a decisão que
negou o crédito pleiteado e a não homologação da compensação.
Ato contínuo, registre-se que, em sede de Recurso Voluntário, a ora
Recorrente entendeu por apresentar, de forma complementar, os
seguintes documentos: Balancete Analítico, Livro de Apuração do Lucro
Real – LALUR, Demonstração do Resultado do Exercício – DRE e
demonstrativo de cálculo do imposto de renda do período, que
demonstraria o equívoco no preenchimento da DCTF relativa à
estimativa de IRPJ (código de receita 5993), referente ao mês de
dezembro de 2010, os quais foram juntados às fls. 69/118.
Pois bem. Quanto à juntada de documentos em sede recursal, verifica-se
que, à luz do artigo 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, a prova documental deverá ser apresentada juntamente com a
Impugnação, de modo que o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual restará precluso a menos que (a) fique demonstrada
a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força
maior, (b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou, ainda, (c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
In verbis:
“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção
de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.896 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900736/2014-91

É verdade que as limitações à apresentação de provas previstas no atigo
16, § 4o do Decreto no 70.235/72 têm provocado intensos e técnicos
debates. Todavia, no âmbito do processo administrativo fiscal, a regra
que deve predominar é a de que a prova documental deve ser apresentada
juntamente com a impugnação, exceto se, através de petição, o sujeito
passivo demonstrar, com fundamentos, a ocorrência de alguma das
hipóteses excepcionais ali constantes. E não poderia ser diferente pelas
seguintes razões: (i) O artigo 3o, inciso III da Lei no 9.784/1999 não
passou a permitir a juntada de provas após impugnação1; e (ii) O artigo
16, § 4o do Decreto no 70.235/72 é norma cogente e sua aplicação é
obrigatória, bem como se trata de norma especial que, a rigor, deve
prevalecer sobre a regra geral prevista no artigo 38 da Lei no 9.784, de 20
de janeiro de 19992, a qual será aplicada apenas de forma subsidiária, de
acordo com o que prescreve o artigo 69 da referida Lei no 9.784/993.
Nos dizeres de James Marins4,
“(...) a jurisprudência administrativa dos Conselhos de Contribuintes (hoje Carf -
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), tem admitido a juntada de
documentos essenciais para o julgamento da lide, antes do julgamento,
aplicando, nesse caso, o art. 38 da Lei no 9.784/99.
[...]
A flexibilização generalizada do regime de fases e de preclusões processuais
fragiliza a segurança do processo e não pode ser admitida mesmo sob a
invocação do princípio da formalidade moderada, por atingir axioma ínsito ao
conceito ontológico do procedimento e do processo entendido cedere pro. É de
se notar, ademais, que a Câmara de Recursos Fiscais já decidiu que configura
cerceamento de defesa a juntada por parte do Fisco de documentos após a
impugnação e antes da decisão.”
É nesse mesmo sentido que José Antonio Savaris5 tem sustentado ao
asseverar o seguinte:
“Ainda a tratar do direito de defesa e da medida de sua aplicação no processo
administrativo tributário, é de se realçar que não há direito de defesa sem direito
à ampla produção de prova.
[...]
Daí a relevância das regras de prova estabelecidas no artigo 38 da Lei
9.784/9925, reafirmadoras do princípio da verdade material no processo

1 Cf. Lei no 9.784, de 20 de janeiro de 1999. Art. Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos perante a
Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados: [...] III - formular alegações e apresentar
documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente.
2 Cf. Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da
decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à
matéria objeto do processo.
3 Cf. Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se
por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.
4 MARINS, Jams. Direito Processual Tributário Brasileiro: Administrativo e Judicial. 14. ed. rev. e atual. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2021, Não-paginado.
5 SAVARIS, José Antonio. O Processo Administrativo Fiscal e a Lei 9.784/99. Revista Dialética de Direito
Tributário - RDDT no 94, jul. 2003, p. 88-90.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.896 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900736/2014-91

administrativo enquanto permitem produção de prova a qualquer tempo antes da
tomada de decisão da autoridade competente.
[...]
Nada obstante a inquestionável relevância do valor “verdade material”, não se
pode perder de vista que o ideal da verdade poucas vezes se vê refletido em sua
materialização nos autos. O percurso entre os eventos e sua formalização nos
autos é sujeito a desvios e incompreensões, próprias da linguagem. O processo
administrativo ou judicial são falíveis e essa falibilidade - aqui compreendida
como diferença entre o fato concreto e o fato interpretado para julgamento - é
própria do homem.
A ausência de preclusão não é e nunca foi garantia de justiça e de efetividade do
direito material. Aliás, o devido processo legal manifesta princípios processuais
outros além da verdade material ou do direito de defesa. O processo, até pela
força etimológica do vocábulo, requer andamento, desenvolvimento, marcha e
conclusão. A segurança e a observância das regras previamente estabelecidas
para a solução das lides constituem valores igualmente relevantes.
Assim, a preclusão se afigura indispensável ao devido processo legal e de modo
algum se revela incompatível com o Estado de Direito ou com o direito de ampla
defesa. A amplidão traduz qualidade do que é vasto ou de grande extensão, mas
não se confunde com o irrestringível, diante do que se pode concluir que para o
processo administrativo tributário permanece aplicável a regra de prova
específica do Decreto 70.235/72.” (grifei).
O devido processo legal se manifesta por meio de outros princípios que
vão além do princípio da verdade material, os quais, a rigor, e com cravas
no princípio da segurança jurídica, constituem valores igualmente
relevantes para o processo. Ora, a lei prevê a concentração dos atos
probatórios em momentos pré-estabelecidos visando impedir que a
sequência ordenada de atos processuais se prolongue por tempo
indeterminado, daí por que o instituto da preclusão passa a ser figura
indispensável ao devido processo legal e, portanto, de modo algum se
revela incompatível com o Estado de Direito ou com o direito de ampla
defesa ou, ainda, com a busca pela verdade material6.
E, além disso, se é certo que o princípio da ampla defesa tem guarida no
artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, não é menos certo que a
norma estatuída no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72 encontra-se
válida e plenamente vigente, sendo defeso a este Conselho afastá-la ou
deixar de observá-la a partir de um juízo de inconstitucionalidade ou
ilegalidade, conforme bem dispõem os artigos 26-A do próprio Decreto
no 70.235/727, 62 do Regimento Interno – RICARF, aprovado pela

6 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; BIANCHINI, Marcela Cheffer. Aspectos polêmicos sobre o momento da
apresentação da prova no processo administrativo federal.. In: NEDER, Marcos Vinicius; SANTI, Eurico Marcos
Diniz de; FERRAGUT, Maria Rita. (Coords.). São Paulo: Dialética: 2010, p. 37.
7 Cf. Decreto n. 70.235/72. Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.896 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900736/2014-91

Portaria MF no 343, de junho de 20158 e de acordo com a própria Súmula
CARF no 29.
Consoante as lições de Maria Teresa Martínez López e Marcela Cheffer
Bianchini10,
Deve-se observar que a justificativa apresentada para o entendimento de que
ocorre afronta ao princípio da ampla defesa quando não são apreciadas provas
apresentadas após a impugnação é de índole constitucional e, portanto, para
afastar a aplicabilidade do parágrafo 4o do artigo 16 do PAF, deve-se alegar sua
inconstitucionalidade, mas é vedado por lei aos órgãos administrativos de
julgamento afastara a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Não compartilhamos do entendimento expressado por esta corrente. Estando
assegurado, por lei, o direito a apresentação de alegações e provas que
caracterizariam o contraditório e a ampla defesa e, sendo a verdade material o
objeto do Processo Administrativo Fiscal, assim como a celeridade processual, a
oficialidade, dentre outros princípios, não se pode falar em desrespeito ao direito
de defesa do contribuinte, pela aplicação do prazo de preclusão para
apresentação das provas, já que é a própria aplicação do princípio da verdade
material, que confere ao julgador a prerrogativa de verificar a legalidade do
lançamento, independentemente das provas trazidas ao processo.” (grifei).
Fixadas essas premissas, observe-se que, no caso concreto, e conforme
restou bem identificado pelo Conselheiro Marozzi Gregorio no bojo da
Resolução n.o 1302-000.842, a 4a Turma da DRJ/REC teria trazido aos
autos novos fatos ou razões ao fundamentar sua decisão no argumento de
que a retificação da DCTF carecia de provas documentais. Veja-se:
“Sem embargo, muitas vezes, os elementos juntados após a impugnação
revestem-se de características que permitem enquadrá-los na própria regra
veiculada no § 4o do artigo 16. Isso porque as três alíneas que enumeram
situações excludentes do dispositivo legal preveem conceitos abertos ou
indeterminados que podem e devem ser objeto de interpretação pelo aplicador da
lei. É o que ocorre com os conceitos de “força maior”, “fato ou direito
superveniente” e “fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos”.
No presente caso, há fatos/razões trazidas aos autos pela própria DRJ quando
esta fundamenta sua decisão no argumento de que a retificação da DCTF carecia
de provas documentais. Daí, o cabimento dos novos elementos trazidos aos
autos. Trata-se, em verdade, do chamado "diálogo das provas" corriqueiramente
suscitado neste Colegiado.”
E tanto é assim que, ao final, esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
entendeu por deliberar pela conversão do julgamento em diligência para

8 Cf. RICARF - Portaria MF n. 343/2015. Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
9 Cf. Súmula CARF n. 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
10 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; BIANCHINI, Marcela Cheffer. Aspectos polêmicos sobre o momento da
apresentação da prova no processo administrativo federal.. In: NEDER, Marcos Vinicius; SANTI, Eurico Marcos
Diniz de; FERRAGUT, Maria Rita. (Coords.). São Paulo: Dialética: 2010, p. 47/48.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.896 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900736/2014-91

que os referidos documentos fossem apreciados pela Unidade de origem,
e que, tão logo elaborasse o Relatório de Diligência, deveria intimar a
contribuinte para que pudesse se manifestar acerca do resultado da
Diligência.
Nesse ponto, entendo que os documentos de fls. 69/118, os quais, a rigor,
foram colacionados aos autos em sede de Recurso Voluntário, devem ser
aqui conhecidos e analisados, de acordo com o que prescreve o artigo 16,
§ 4o, alínea “c” do Decreto no 70.235/72, configurando-se, pois, o que
este colegiado tem costumeiramente chamado de “diálogo das provas”,
que, aliás, tem sido corriqueiramente suscitado.
Ultrapassada essa questão quanto ao conhecimento dos documentos
juntados em fase recursal, confira-se que, ao elaborar o Relatório de
Diligência Fiscal no 147/2021 – EQUAD-DCFAZ/VR 04RF DEVAT
(fls. 226/227), a Unidade de origem acabou confirmando os valores de
estimativa mensal de IRPJ em reais que foram apurados na última
declaração - DIPJ Ativa e que foram confessados em DCTF Ativa e que,
portanto, foram pagos através DARF (Cod. Rec. n.o 5993),
correspondentes ao período de apuração de 2010, bem assim que o
referido pagamento foi utilizado na sua totalidade para compor o Saldo
Negativo. Veja-se:
“4. De acordo com DIPJ/2011, ano-calendário 2010, o contribuinte adotou como
forma de tributação o lucro real anual e apurou, com base em balancete de
suspensão ou redução, a estimativa mensal de IRPJ. Abaixo são apresentados os
valores de estimativa mensal IRPJ em reais, apurados em última declaração DIPJ
Ativa, confessados em DCTF Ativa, pagos em DARF (Cod. Rec. n.o 5993),
correspondentes ao período de apuração:

5. A fim de evitar a possível utilização do pagamento em duplicidade, ou seja,
duplo aproveitamento de crédito, em caso de o recolhimento ter sido utilizado
para compor o saldo negativo do período em apreço, foi realizado consulta aos
sistemas internos RFB (fl.213), e verificou-se que houve pedido de saldo
negativo IRPJ para o ano-calendário em apreço, DCOMP n.o
19463.65687.290911.1.3.02-9390, situação de homologação total.
6. Em análise desse documento (fl. 4), percebe-se abaixo que o referido
pagamento foi utilizado na sua totalidade para compor o Saldo Negativo.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.896 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900736/2014-91

7. No caso presente, nota-se que o pagamento da estimativa mensal IRPJ (Cód.
Rec.: 5993), PA 12/2010, no valor de R$ 58.076,57, requerido no PER/DCOMP
em epígrafe, foi alocado no PER/DCOMP 19463.65687.290911.1.3.02-9390, o
que, portanto, não se configurou indébito.”
Muito bem. De plano, é de se reconhecer que os dados e elementos que
foram colacionados aos autos pela contribuinte em sede de Recurso
Voluntário e os quais, aliás, restaram enfatizados nos seus Memoriais de
julgamento, indicam que, realmente, houve equívoco no preenchimento
da DCOMP n.o 19463.65687.290911.1.3.02-9390, pois, ainda que tenha
sido indicado que o valor utilizado para compor o saldo negativo foi de
R$ 58.076,57, na composição do crédito de Saldo Negativo de IRPJ,
alusivo ao ano-base 2010, exercício 2011, somente foi computado o
correspondente aos
R$ 43.156,20 a título de estimativa de
dezembro/2010, conforme devidamente refletidos na DIPJ/2011 (vide fls.
81/82 do doc. 03 do recurso) e na própria DCOMP n.o
19463.65687.290911.1.3.02-9390 (doc. 01), já que o Saldo Negativo
apurado/indicado em ambas é o mesmo, qual seja, R$ 2.233,20,
conforme se verifica dos prints dos respectivos documentos fiscais:

(i)
DCOMP n.o 19463.65687.290911.1.3.02-9390 - Crédito Saldo
Negativo IRPJ 2010:
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.896 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900736/2014-91

(ii)
DIPJ/2011 – Ficha 11 - Cálculo do Imposto de Renda mensal por
Estimativa - Dezembro/2010:

(iii) DIPJ/2011 – Ficha 12A- Cálculo do Imposto de Renda sobre o
Lucro Real – PJ em Geral (ano-base: 2010):
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.896 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900736/2014-91

Observe-se, ainda, que tais informações encontram respaldo nos
documentos fiscais juntados com o Recurso Voluntário, quais sejam,
Balancete Analítico, Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR,
Demonstração do Resultado do Exercício – DRE e demonstrativo de
cálculo do Imposto de Renda do período (fls. 69/188).
Dessa forma, e tendo restado documentalmente provado que a estimativa
do IRPJ relativa à competência de dezembro/2010 correspondia ao valor
de R$ 43.156,20, a qual, inclusive, foi considerada, neste mesmo valor,
na apuração do Saldo Negativo de 2010, objeto da DCOMP
19463.65687.290911.1.3.02-9390,
e,
ainda,
que
o
valor
pago
efetivamente perfez o total de R$ 58.076,57, não restam dúvidas quanto à
existência do indébito tributário aqui postulado.

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e voto por dar-lhe provimento para reconhecer o direito
creditório relativo ao pagamento a maior que o devido apontado na
Dcomp em análise nos presentes autos e homologar a compensação
objeto do presente processo até o limite do direito creditório reconhecido.

Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.896 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900736/2014-91

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório relativo ao pagamento a
maior que o devido apontado na Dcomp em análise nos presentes autos e homologar a
compensação objeto do presente processo até o limite do direito creditório reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 249
DF CARF MF
Original